Tribunal: STF
Processo: RE 94860
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
VENDA DE IMÓVEL SEM A OUTORGA DA MULHER DO ALIENANTE. A NULIDADE
SOMENTE PODERA SER ALEGADA PELA MULHER OU SEUS HERDEIROS.
A NECESSIDADE DA NOMEAÇÃO DE CURADOR DO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL,
ESTABELECIDA PELO ART. 80, PARAGRAFO 1., "B", DO C.P.C. DE 1939, NÃO
SE ESTENDE A NOTIFICAÇÃO DESTINADA A CONSTITUIR EM MORA O DEVEDOR.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.